Tribunal: TJBA
Processo: 8049779-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049779-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDGARD FERNANDES CARNEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR BARRETO FREIRE CARNEIRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame:
Agravo de instrumento interposto
Edgard Fernandes Carneiro e outros em face do Banco do Brasil S/A
,
com decisão na origem que i
ndeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência.

II – Questão em discussão:
Verificar se estão presentes os pressupostos para concessão da justiça gratuita, à luz da presunção de hipossuficiência financeira da pessoa natural, e, em caso negativo, analisar a possibilidade de diferimento do pagamento das custas para o final do processo.

III – Razões de decidir:
O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal garante assistência judiciária integral e gratuita aos necessitados, enquanto os arts. 98 a 102 do CPC/2015 regulam a matéria, estabelecendo presunção relativa de insuficiência econômica em favor da pessoa natural (art. 99, §3º). Embora tal presunção seja passível de relativização diante de provas em sentido contrário, os elementos colacionados não infirmam por completo a alegação d
a parte
agravante, de modo que se revela adequado o deferimento parcial do benefício, com recolhimento das custas processuais ao final da demanda.

IV – Dispositivo e tese:
Agravo de instrumento
parcialmente provido
, para reformar a decisão de origem e determinar o processamento da ação com recolhimento das custas processuais ao final.

Tese:
A presunção de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa, mas, inexistindo elementos robustos que a afastem, admite-se o diferimento do pagamento das custas para o final do processo como solução proporcional e adequada.

Legislação relevante citada:
CF, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.635.967/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/02/2025, DJEN de 21/02/2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8052575-28.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, 2ª Vice-Presidência, julgado em 22/09/2021, publicado em 31/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.